Tribunal: STF
Processo: Rcl 69522
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.625 E 3.961: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Gilderson Correia Sociedade Individual de Advocacia, em 1º.7.2024, contra a seguinte sentença proferida pela Vara Única do Trabalho de Timbaúba/PE na Reclamação Trabalhista n. 0000619-94.2023.5.06.0271, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “(...) 1.7. Natureza da relação estabelecida entre as partes 



    A demandante alega na exordial que foi contratada pela parte contrária em 5/6/2023, para exercer inicialmente a função de auxiliar de escritório, percebendo R$ 400,00 por mês. Relata, na sequência, que a partir de 16/8/2023 passou a trabalhar como advogada empregada, tendo seu salário sido reajustado para R$ 800,00 em princípio e, após setembro de 2023, para R$ 1.320,00. Afirma que prestou serviços até 4/10/2023, pugnando pela declaração da rescisão indireta do contrato e o pagamento das verbas rescisórias de direito. Requer, enfim, o reconhecimento do vínculo empregatício e o pagamento das diferenças salariais e das verbas trabalhistas consectárias.



    O acionado resiste às tais pretensões, sob o argumento de que a autora foi, em princípio, estagiária do escritório de advocacia e ‘logo após o dia 16/08/2023 data que teve seu efetivo registro junto a OAB/PE, apta a postular em juízo, foi contratada na função de advogada associada até o dia 03/10/2023’. Sustenta, portanto, que não se encontram presentes os requisitos caracterizadores da relação empregatícia. 



    Feito esse breve relato, convém destacar que, em se tratando de pretensão de declaração de vínculo empregatício, incumbe ao demandante comprovar suas alegações se a parte contrária negar a prestação do labor sob qualquer modalidade contratual. Contrariamente, admitindo o réu a execução de serviços de natureza diversa da aludida pelo vindicante, atrai para si o ônus da prova,  porque alegou um fato impeditivo ao pedido (art. 818, II, da CLT). 



    No caso em estudo, o réu reconheceu que a parte adversa lhe prestou serviços, porém, como exposto acima, na condição de estagiária e posteriormente advogada associada. 



    Diante desse contexto, era do acionado o ônus de provar as suas alegações, na forma do art. 818, inciso II, da CLT. 



    Deste encargo o demandado não se desincumbiu.



    Com relação ao período de 5/6/2023 a 14/8/2023, os requisitos formais respeitantes ao contrato de estágio não foram observados. (...)



    Em regra, ‘o estágio, tanto na hipótese do § 1º do art. 2º desta Lei quanto na prevista no § 2º do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza’ (art. 3º), desde que respeitados os requisitos legais referidos acima, pois a ‘manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária’ (art. 15). 



    No caso em análise, sequer foi celebrado, de maneira formal, o contrato em discussão, pois o instrumento de id.  0429a00  não foi assinado pelas partes.  



    Além disso, os requisitos sobreditos não foram observados e não há sequer indício que as atividades desempenhadas pela autora lhe proporcionaram experiência prática em sua linha de formação e tampouco complementação do ensino e aprendizagem em conformidade com o currículo escolar.  



    No que se refere ao período posterior à inscrição da postulante na OAB, o demandado não logrou êxito em comprovar que a obreira passou a ostentar a condição de advogada associada.



    O instrumento anexado no id. af8ba29 não está assinado pelos litigantes, não tendo, por conseguinte, validade jurídica. 



    Por outro lado, o suplicado não comprovou que houve a celebração, ainda que verbalmente, do contrato de associação. Sobre tal questão, a prova testemunhal é manifestamente frágil, eis que o depoente não soube prestar informações relevantes a respeito da relação estabelecida entre as partes.



    Conclui-se, portanto, que o labor executado pela obreira se dava de forma subordinada, pessoal, habitual e onerosa. 



    Com base nesses argumentos, declaro a existência da relação de emprego entre os litigantes, durante o lapso temporal de 5/6/2023 a 4/10/2023” (fls. 5-8, e-doc. 8).



    Em 5.6.2024, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região deixou de conhecer do recurso ordinário de Gilderson Correia Sociedade Individual de Advocacia por deserção, e de conhecer do recurso adesivo da beneficiária por prejudicado (fls. 82-87, e-doc. 7).



    Contra esse acórdão, foi interposto recurso de revista, o qual está pendente de juízo de admissibilidade no Tribunal regional.



    2. A reclamante alega que, “ao ter reconhecido um vínculo empregatício em situação já reiteradamente decidida pelo STF como não configuradora de emprego, o juízo inferior não apenas desconsidera os precedentes do Supremo, mas também fragiliza a hierarquia e a coerência do sistema jurídico brasileiro” (fl. 8).



    Afirma que “o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a licitude do contrato de associado firmado entre escritório de advocacia e advogado, onde a 1ª Turma do STF considerou lícito esse tipo de contrato, por unanimidade, e entendeu que outras formas de relação de trabalho, além da relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), são constitucionais” (fl. 9).



    Sustenta que “a sentença afastou a eficácia de contrato verbal firmado entre escritório de advocacia e advogado associado, nos termos da legislação pertinente” (fl. 11).



    Ressalta que “a jurisprudência também tem se posicionado no sentido de que o advogado associado não possui vínculo empregatício, uma vez que, para configurar uma relação de emprego, não é necessário apenas o conjunto de requisitos estabelecido na CLT, como subordinação jurídica, onerosidade, pessoalidade e não eventualidade, pois, deve ser observado o pensamento da Suprema Corte quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961 e na ADI 5.625” (fl. 13).



    Pede a procedência da reclamação “para que seja cassada a decisão de mérito que reconheceu vínculo empregatício entre a associada advogada e o escritório de advocacia, partes do processo de nº 0000619-94.2023.5.06.0271” (fl. 15).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante. 



    Consta do andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região que está pendente o juízo de admissibilidade do recurso de revista interposto pela sociedade advocatícia, não tendo havido, assim, exaurimento das instâncias ordinárias.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    6. Quanto à alegação de descumprimento aos demais paradigmas de controle suscitados, melhor sorte não assiste à reclamante.



     Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    7. Nos paradigmas de descumprimento invocados na presente reclamação, este Supremo Tribunal Federal concluiu pela licitude da terceirização da mão de obra, inclusive da atividade-fim da empresa contratante. Naqueles julgamentos, ficou assentado que o vínculo de emprego celetista não pode ser a única forma contratual válida de trabalho no ordenamento jurídico, devendo ser aceitas como legítimas outras formas de contratação de mão-de-obra, primando-se pela liberdade econômica, livre iniciativa e livre concorrência.



    A situação posta em exame na presente reclamação é diversa daquelas cuidadas nos paradigmas de descumprimento apontados e de tantas outras reclamações em que este Supremo Tribunal examinou a controvérsia envolvendo reconhecimento de vínculo trabalhista entre sócios advogados minoritários e sociedades advocatícias.



    8. Na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego entre reclamante e beneficiária, a autoridade reclamada assentou:



    “(...) No caso em análise, sequer foi celebrado, de maneira formal, o contrato [de estágio] em discussão , pois o instrumento de id.  0429a00  não foi assinado pelas partes.  



    Além disso, os requisitos sobreditos não foram observados e não há sequer indício que as atividades desempenhadas pela autora lhe proporcionaram experiência prática em sua linha de formação e tampouco complementação do ensino e aprendizagem em conformidade com o currículo escolar.  



    No que se refere ao período posterior à inscrição da postulante na OAB, o demandado não logrou êxito em comprovar que a obreira passou a ostentar a condição de advogada associada.



    O instrumento anexado no id. af8ba29 não está assinado pelos litigantes, não tendo, por conseguinte, validade jurídica. 



    Por outro lado, o suplicado não comprovou que houve a celebração, ainda que verbalmente, do contrato de associação. Sobre tal questão, a prova testemunhal é manifestamente frágil, eis que o depoente não soube prestar informações relevantes a respeito da relação estabelecida entre as partes.



    Conclui-se, portanto, que o labor executado pela obreira se dava de forma subordinada, pessoal, habitual e onerosa” (fl. 8, e-doc. 8).



    9. Além da análise dos elementos da relação de trabalho celetista, ao reconhecer o vínculo empregatício da reclamante com a beneficiária, a autoridade reclamada fundamentou sua decisão na ausência de provas de vínculo contratual diverso, societário ou trabalhista, não tendo havido desconsideração de outra forma de contratação para que fosse reconhecido o vínculo de emprego.



     O juízo reclamado não declarou a ilicitude da terceirização da mão de obra, nem invalidou formas de contratação de trabalho diversas da celetista ou contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado, não se comprovando descompasso nem estrita aderência entre a decisão impugnada e a cognição firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.625 e 3.961. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” 
(Rcl n. 64.091-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INVOCADOS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há que se falar em preservação da garantia das decisões proferidas na ADPF 324 ou no RE 958.252-RG (processo piloto do Tema 725 da sistemática da repercussão geral), na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com os paradigmas invocados, sendo incabível a reclamação.3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 36.432-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    Nesse sentido, por exemplo, em casos análogos: Rcl n. 54.959, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 9.5.2023; Rcl n. 56.166, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 13.10.2022; e Rcl n. 56.046, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.10.2022. 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.  



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora